Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017132-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVANTE), VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 005.481.905-93 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO
EXPERT
– EXORBITÂNCIA – CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

Como no caso a perícia se destina a constatar a autenticidade ou não da assinatura posta em contrato que deu origem à restrição em cadastro restritivo de crédito no valor R$1.830,15 (mil oitocentos trinta reais e quinze centavos). Assim, deve o valor dos honorários ser reduzido de R$12.000,00 (doze mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição de aceite pelo perito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOJAS RIACHUELO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais no 100489806.2018.8.11.0041, movida por VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA, rejeitou a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor solicitado pelo perito de R$12.000,00, a ser depositado pela agravante no prazo de 05 (cinco) dias. (Id. 54683463)

Em breve síntese, a agravante sustenta que o valor dos honorários fixados para realização da perícia grafotécnica é exorbitante e não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento final pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reduzido o valor dos honorários periciais, em conformidade com a Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça- CNJ.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido no Id. 55403015.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 54288450, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como relatado, pretende a parte agravante a redução do valor fixado a título de honorários do perito judicial, sob o argumento de que, além da perícia não demandar complexidade, o valor homologado foge à regra da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça- CNJ.

Conforme se depreende da petição inicial, o autor ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Morais contra a agravante, ao argumento de que ao tentar formalizar um contrato de telefonia, teve seu pedido recusado em virtude de apontamento realizado pela agravante junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, no valor R$1.830,15 (mil oitocentos trinta reais e quinze centavos). com quem garantiu jamais ter tido qualquer vínculo comercial.

Diante do interesse da agravada na produção de prova grafotécnica, foi nomeado o perito para apresentação de proposta de honorários. O perito, por sua vez, estabeleceu o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) para realização dos trabalhos.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada que homologou a proposta de honorário e determinou à agravante o custeio, em 05 (cinco) dias.

Pois bem.

É cediço que o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes
.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, a perícia grafotécnica não encontra grande complexidade, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados em R$12.000,00 (doze mil reais).

Assim, verifica-se que o valor se mostra desproporcional ao seu objeto, especialmente se comparado com o valor do débito que deu origem à negativação do recorrido, de R$1.830,15 (mil oitocentos trinta reais e quinze centavos).

Soma-se, ainda, o fato de inexistir qualquer indicação da necessidade de deslocamento do profissional para fora do perímetro urbano, do uso grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), hei por bem reduzir a verba para o patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento ao recurso quando constatada sua manifesta inadmissibilidade, improcedência, restar prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou dos Tribunais Superiores. Não há que se falar em redução de honorários periciais quando o Magistrado se pautou em critérios razoáveis para fixação do quantum, observando a complexidade do exame, o tempo demandado pelo expert, a natureza e o local da perícia.”
(AgR 178635/ 2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL E ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C RELAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – PLANO DE TRABALHO DESCRITIVO APRESENTADO – VALOR CONDIZENTE COM A TAREFA – VALOR JÁ MINORADO – MANUTENÇÃO – PARTE QUE NÃO FAZ PROVA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fixação dos honorários periciais deve-se analisar a complexidade da tarefa a ser desenvolvida, do tempo necessário à sua realização e do preço usual dos serviços da classe, a fim de alcançar adequado e suficiente valor à remuneração digna do trabalho do expert judicial.”
(AI 76088/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA VOLTADA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO E FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO AO DESEMPENHO DA TAREFA - RECURSO DESPROVIDO. A nomeação de perito para avaliação do imóvel objeto de servidão administrativa pode recair em profissional diverso da área de engenharia, arquitetura ou agronomia, segundo entendimento jurisprudencial podendo recair sobre outros profissionais que possuem conhecimento sobre valores mercadológico do imóvel como corretor de imóvel. O perito deve ser remunerado em valores condizentes com o desempenho do seu mister.”
(AI 18269/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

Ressalvo, entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

A respeito do tema, decidiu este e. Tribunal:

“Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com o princípio da razoabilidade, que informa nosso ordenamento jurídico. Se exagerado deve ser reduzido, sem imposição do perito de aceitar o valor.”
(RAI no 3426/2011, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 30.03.2011)

“O rol das hipóteses de substituição do perito, constante do artigo 424 do CPC, não é taxativo. É possível a substituição do expert quando apresentados honorários exorbitantes, em número de horas incompatíveis com o trabalho a ser realizado, sob pena de inviabilização da produção da prova pela parte requerente.”
(RAI no 138449/2009, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.04.2010)

Dispositivo
.

Em virtude do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para fixar os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil quinhentos reais) e, caso não seja aceito pelo perito, deverá ser nomeado outro profissional para o encargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020